Tribunal: TJSP
Processo: 1004892-24.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
APELAÇÃO – NOTIFICAÇÃO JUDICIAL – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – SENTENÇA TERMINATIVA.
INTERESSE PROCESSUAL – Condição da ação não verificada – Pedido de notificação judicial com vistas à exibição de documento - Ação autônoma de exibição de documentos que não mais subsiste na vigência do atual Código de Processo Civil – Ação manejada, ainda, em face de mantenedor de órgão de proteção ao crédito

Ementa:
APELAÇÃO – NOTIFICAÇÃO JUDICIAL – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – SENTENÇA TERMINATIVA.
INTERESSE PROCESSUAL – Condição da ação não verificada – Pedido de notificação judicial com vistas à exibição de documento - Ação autônoma de exibição de documentos que não mais subsiste na vigência do atual Código de Processo Civil – Ação manejada, ainda, em face de mantenedor de órgão de proteção ao crédito – Documentação comprobatória da existência da dívida juntada pelo credor em outros autos – Ausência de interesse processual.
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000842224
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004892-24.2020.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante IRAGENI
BEZZERRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SERASA S/A.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020
SERGIO GOMES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004892-24.2020.8.26.0554 - Santo André - Voto no 40665 - 2/5
APELAÇÃO 1004892-24.2020.8.26.0554
COMARCA DE SANTO ANDRÉ
APELANTE: IRAGENI BEZZERRA DA SILVA
APELADA: SERASA S/A
VOTO 40665
APELAÇÃO

NOTIFICAÇÃO
JUDICIAL

EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS SENTENÇA TERMINATIVA.
INTERESSE PROCESSUAL Condição da ação não verificada Pedido
de notificação judicial com vistas à exibição de documento - Ação
autônoma de exibição de documentos que não mais subsiste na vigência do
atual Código de Processo Civil Ação manejada, ainda, em face de
mantenedor de órgão de proteção ao crédito Documentação comprobatória
da existência da dívida juntada pelo credor em outros autos Ausência de
interesse processual.
SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por IRAGENI
BEZZERRA DA SILVA contra a r. sentença de fls. 26/29, integrada pela decisão
que rejeitou embargos de declaração às fls. 70 e cujo relatório se adota em
complemento, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a ação de notificação
judicial, com pedido de exibição de documentos, ajuizada em face de SERASA
S/A.
Em seu recurso, a autora sustenta que manejou mero pedido
de notificação judicial, com fins interpelativos, sustentando que não haveria a
intenção de impor obrigação de qualquer natureza do réu. Defende, assim, o
reconhecimento de que ostenta interesse processual para o prosseguimento da
medida, inclusive já exaurida com a citação do seu adverso (fls. 72/86).
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls.
91/98).
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
De início, conhece-se do recurso independentemente do
recolhimento do preparo, na medida em que, ao contrário do que erroneamente
constou da decisão de fls. 150, a apelante é beneficiária da assistência judiciária
gratuita.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004892-24.2020.8.26.0554 - Santo André - Voto no 40665 - 3/5
Sobre o tema, alterando posicionamento anterior desta
relatoria, passa-se a adotar o entendimento prevalecente nesta c. 37a Câmara de
Direito Privado, passando-se a reconhecer a falta de interesse de agir à ação
autônoma de requisição de documentos, seja ela denominada de cautelar de
exibição de documentos, insubsistente na vigência do novo Código de Processo
Civil, de obrigação de fazer, ou outra titulação atribuída pelo patrono da
requerente com vistas à obtenção de provimento desta natureza.
Nem cogite, a apelante, que não foi essa a pretensão deduzida
na inicial, considerando o pedido expresso deduzido às fls. 3, no seguinte
sentido:
que dê atendimento ao determinado pelo art. 43, § 1o do CDC
e art. 3o da Lei Estadual 15.659 de 09/01/2015, atualizada pela
Lei Estadual 16.624 de 15/12/2017, cuja norma é bastante
objetiva em determinar que: Artigo 3o - Sempre que solicitado
pelo consumidor ou pelo banco de dados, o credor deverá
apresentar documento que ateste a natureza da dívida, sua
exigibilidade e a inadimplência por parte do consumidor , com
isso, apresente a(s) cópia(s) do(s) título(s) da(s) dívida(s)
que recebeu do Banco CSF S/A., para a realização do
apontamento conforme preceitua o art. 3o supra citado,
pois, NADA OBSTA REFERIDO PEDIDO. (grifou-se)
Neste sentido, vem decidindo esta c. Câmara:
Ação de Obrigação de Fazer. Autor que, em verdade, pretende
a exibição de documentos. Cautelares nominadas que foram
extintas com o advento do novo Código de Processo Civil e as
pretensões exibitórias são agora incidentes relativos à
produção de prova. Cautelar de exibição de documentos.
Pretendida exibição de extratos referentes a financiamento
rural. Ausente o interesse de agir, também diante de
recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, em sede
de recurso repetitivo, nos termos do art. 1.036 CPC.
Precedentes da Câmara e deste Tribunal de Justiça. Sentença
reformada. Processo extinto sem resolução do mérito, com
fundamento no artigo 485, VI, CPC/2015, com inversão dos
ônus
da
sucumbência.
Recurso
provido.
(Apelação
1000447-71.2016.8.26.0240, rel. Des. João Pazine Neto, j.
26/09/2017, g.n.)
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
EXIBIÇÃO DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004892-24.2020.8.26.0554 - Santo André - Voto no 40665 - 4/5
DOCUMENTOS
Sentença que indeferiu a inicial e julgou
extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do
art. 485, I combinado com o art. 330, IV do CPC Pretensão
de anulação da r. sentença. INADMISSIBILIDADE: Em que
pese a autora ter denominado de ação de obrigação de
fazer, verifica-se dos autos que na realidade trata-se de
ação cautelar de exibição de documento. A ação proposta
é inadequada e não mais prevista em lei, inexistindo,
portanto, os pressupostos processuais para o seu
prosseguimento válido, previstos no art. 485, IV do novo
CPC.
Sentença
de
extinção
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO. (Apelação 1029373-40.2016.8.26.0506, rel.
Des. Israel Góes dos Anjos, j. 26/09/2017, g.n.)
Apelação. Exibição de documentos. Serviços de telefonia.
Pedido para apresentação de documentos indicando os
titulares das linhas telefônicas por meio das quais a autora
afirma terem sido feitos os "trotes" para suas linhas telefônicas
fixa e móvel. Descabimento. Pedido que deve ser feito em
ação própria. Honorários reduzidos. Sentença parcialmente
reformada.
Recurso
parcialmente
provido.
(Apelação
1009410-37.2015.8.26.0100, rel. Des. Pedro Kodama, j.
26/09/2017, g.n.)
Além disso, a ausência de interesse processual resta ainda
mais evidente na medida em que a documentação comprobatória da origem da
dívida foi juntada pelo credor às fls. 205 e seguintes do processo
1004737-21.2020.8.26.0554.
É o suficiente, permanecendo a apelante condenada a
suportar o custo do processo, com honorários fixados em R$ 500,00 (quinhentos
reais), na forma do artigo 85, §§6o e 8o, do Código de Processo Civil, respeitada a
gratuidade.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não
está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os fundamentos,
o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução encontrada, o que
se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos pelas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004892-24.2020.8.26.0554 - Santo André - Voto no 40665 - 5/5
partes. De todo modo, registra-se que é pacífico o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais bastando que a questão
posta tenha sido decidida” (ED em RMS no 18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j.
18.04.2006).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
Relator